Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711434-57.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATANAEL GOMES DO NASCIMENTO EMBARGADO: NOEMIA PEREIRA DE MENESES, MANOEL DAJUDA SILVA DE MENEZES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Natanael Gomes do Nascimento (ID no 47299965) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcialmente o provimento ao recurso (ID no 46862042). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO